Tribunal: STF
Processo: HC 213425
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTADA E CONTEMPORÂNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 23.3.2022, por Jorge Luis Rosa de Melo e outro, em benefício de Lucas Strelau Teodoro contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 7.3.2022, desprovido o agravo regimental, mantida a decisão do Desembargador convocado Jesuíno Rissato, que não conhecera do Habeas Corpus n. 720.717/SP.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente foi preso temporariamente, juntamente com outros indivíduos, convertida a prisão em preventiva, pela prática de tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes (caput dos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006), após investigação da Polícia Civil paulista denominada “Operação Caixa de Pandora”. Apurou-se que os acusados “estavam efetivamente comercializando substâncias ilegais, especialmente utilizando-se de linhas telefônicas móveis, através de aplicativo de mensagens, recebendo e encaminhando mensagens de texto conforme relacionadas nos autos, fornecendo entorpecentes para usuários do município”. 



    3. O Tribunal de Justiça de São Paulo indeferiu liminarmente a impetração da defesa, na qual se buscava a revogação da prisão preventiva. Tem-se na ementa do acórdão:



    “HABEAS CORPUS. Paciente e outras cinco pessoas acusadas de tráfico de drogas e associação para o tráfico perpetrados no município de Regente Feijó/SP Três corréus que foram presos em via pública, na posse de uma porção de maconha e duas de haxixe Prisão que se deu em razão da investigação deflagrada pela Polícia Civil (“Operação Caixa de Pandora”). 



    HABEAS CORPUS presença do fumus commissi delicti no auto de apreensão, laudo toxicológico e prova oral que indica que as drogas (maconha e haxixe) estavam em poder dos corréus. Indícios que permitem, por ora, a capitulação como tráfico de drogas e associação para o tráfico, especialmente em razão do teor de mensagens de texto e de áudio envolvendo os réus da ação penal (inclusive o paciente), dando conta da narcotraficância descrita pelo Ministério Público Presença do periculum in libertatis tais como o fato de existirem indícios da comercialização ilícita e que se solto poderá tornar a delinquir; presença de alta reprovabilidade, visto a natureza das drogas; primariedade e ausência de maus antecedentes que não impedem a prisão preventiva falta de ofensa ao princípio da presunção de inocência, inteligência da Súm. 09 do STJ. 



    HABEAS CORPUS. alegação de inobservância do princípio da contemporaneidade. Inocorrência. Prisão preventiva que só foi possível após a conclusão de complexa investigação criminal, estando presentes os requisitos do artigo 315, § 1º, do Código de Processo Penal. Indeferimento liminar". 



    4. Contra o acórdão impetrou-se o Habeas Corpus n. 720.717/SP no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido, em 21.2.2022, pelo Relator, Desembargador convocado Jesuíno Rissato, nos termos seguintes:



    “(...) para delimitar a quaestio, transcrevo o seguinte excerto da r. decisão que, assim, consignou acerca da necessidade de segregação cautelar do Paciente, verbis: 



    "[...] Consabido, portanto, a prisão provisória é medida extrema, ou seja, não é a regra, devendo apenas ser decretada quando presente a cautelaridade, sendo, portanto, excepcional, mormente considerando o princípio do estado de inocência. No presente caso, vale rememorar, no feito nº 1500687-44.2021.8.8.26.0493 – em apenso, após evidenciados relevantes argumentos e elementos informativos autorizadores, a prisão temporária foi decretada e posteriormente prorrogada como providência imprescindível para a apuração de delito elencado na Lei nº 7.960/89, estando presentes os indícios autoria e a prova da materialidade, como restou demonstrado. 



    Há, de fato, fundadas razões, de acordo com os elementos indiciários admitidos na legislação penal, da autoria dos representados no crime acima mencionado. 



    Não bastasse, os representados estão sendo acusados da prática dos gravíssimos crimes de tráfico e associação ao tráfico, tipificados nos artigos 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006, que correspondem a delitos de natureza hedionda. E, pelos elementos coligidos aos autos, ainda nesta fase de cognição sumária, nota-se a existência tanto do fumus commissi delicti quanto do periculum libertatis. 



    A existência dos crimes (materialidade) é inconteste e, in casu, há fortes indícios da participação dos envolvidos na prática delitiva (autoria). 



    Com efeito, segundo apurado no presente procedimento investigatório, consta da denúncia que, em data e horário incertos, mas seguramente até o dia 18 de dezembro de 20201, nesta cidade e comarca de Regente Feijó, KELVIN RENAN DE ALMEIDA LOPES; FELIPE SANCHES MORAES; LUCAS STRELAU TEODORO; AYSLAN OLIVEIRA DE ANDRADE; GABRIEL BRENO DA SILVA JURCA; JOSÉ PEDRO RIVALTA FILHO, associaram-se entre si, além de terceiras pessoas ainda não identificadas, de maneira duradoura e estável, para o fim de praticarem o crime descrito no artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/06. 



    Consta do incluso inquérito policial que, nas mesmas condições de tempo e lugar acima descritos, os denunciados KELVIN RENAN DE ALMEIDA LOPES; FELIPE SANCHES MORAES; LUCAS STRELAU TEODORO; AYSLAN OLIVEIRA DE ANDRADE; GABRIEL BRENO DA SILVA JURCA; JOSÉ PEDRO RIVALTA FILHO tinham em depósito, traziam consigo, armazenavam, guardavam e vendiam substâncias entorpecentes sem a devida autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 



    [...] Ademais, a d. Autoridade Policial, quando do relatório final, representou pela decretação da prisão temporária, mencionando: "(...) não resta dúvida que os indiciados KELVIN RENAN DE ALMEIDA LOPES, FELIPE SANCHES MORAES, LUCAS STRELAU TEODORO e AYSLAN OLIVEIRA DE ANDRADE, alvos das investigações, estavam efetivamente comercializando substâncias ilegais, especialmente utilizando-se de linhas telefônicas móveis, através de aplicativo de mensagens, recebendo e encaminhando mensagens de texto conforme relacionadas nos autos, fornecendo entorpecentes para usuários do município, inclusive em autos diversos dos em investigação (documentos juntados), assim, vislumbro a necessidade da decretação da medida cautelar nos autos e REPRESENTO PELA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, com amparo legal no artigo 311 e seguintes do Código de Processo Penal ...". 



    Trata-se, pois, de delitos gravíssimos e hediondos que causam inúmeros transtornos e revolta social, devendo ser combatidos com severidade, motivo pela qual a manutenção de sua custódia cautelar é de rigor para a garantia da ordem pública e para que a sociedade não venha se sentir privada de garantias para sua tranquilidade. 



    Portanto, a prisão provisória é necessária, pois há sérios indícios do envolvimento dos denunciados em crimes graves que colocam em constante desassossego a sociedade, contribuindo para desestabilizar as relações de convivência social, sobretudo em cidades de pequeno porte. 



    Ademais, a gravidade dos crimes e as circunstâncias em que foram cometidos evidenciam, revelando uma malha complexa de pessoas agregadas com propósitos criminosos, indicam, em princípio, a periculosidade dos réus, sendo suficientes para embasar a custódia cautelar, a fim de se garantir a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal" (fls. 662-664, grifei). 



    Da análise do excerto acima colacionado, verifica-se que a decisão reprochada evidenciou, de maneira inconteste, lastreada em dados concretos extraídos dos autos, a justificativa da prisão cautelar imposta ao paciente como garantia da ordem pública, notadamente se considerada a gravidade concreta da conduta, eis que o ora Paciente, supostamente, teria se associado a outros agentes para a mercancia ilícita de substância entorpecente, porquanto, conforme consignado pelo magistrado primevo, "[…] Consta do incluso inquérito policial que, nas mesmas condições de tempo e lugar acima descritos, os denunciados KELVIN RENAN DE ALMEIDA LOPES; FELIPE SANCHES MORAES; LUCAS STRELAU TEODORO; AYSLAN OLIVEIRA DE ANDRADE; GABRIEL BRENO DA SILVA JURCA; JOSÉ PEDRO RIVALTA FILHO tinham em depósito, traziam consigo, armazenavam, guardavam e vendiam substâncias entorpecentes sem a devida autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar", circunstância que revela a sua periculosidade a ensejar a medida constritiva em seu desfavor. Nesse sentido: (...) 



    Ressalte-se, ainda, que circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 



    No que se refere, especificamente, à alegação do Paciente acerca da ausência de contemporaneidade, transcrevo trecho do v. acórdão por meio do qual o eg. Tribunal de origem, assim, consignou, verbis: (...)



    "Da alegação de inobservância do princípio da contemporaneidade da prisão preventiva 



    Não comporta acolhimento a alegação de falta de contemporaneidade entre a decisão judicial que decretou a ordem prisional e os fatos imputados ao paciente. Os crimes atribuídos a Lucas ocorreram entre em data incerta, mas até o dia 18.12.2020, quando seus comparsas foram presos portando entorpecentes em via pública. De se anotar que a prisão do paciente prisão temporária decretada em 04.11.2021 e convertida em preventiva em 07.01.202225, somente foi possível após complexa investigação policial, com buscas e apreensões e outras medidas cautelares (como extração de dados de aplicativos de mensagens de celulares de diversos agentes envolvidos), dado que os delitos (tráfico de drogas e associação para o tráfico) teriam sido perpetrados por diversas pessoas no município de Regente Feijó. Ante tal panorama, verifica-se que a decisão de decretação da prisão preventiva está e consonância com a norma do artigo 315, § 1º, do Código de Processo Penal, não se podendo cogitar de falta de contemporaneidade" (fl. 676). 



    No ponto, tenho, pois, que não há constrangimento ilegal a ser sanado pela presente via, vez que, na hipótese, não obstante alegue a Defesa a ausência de contemporaneidade entre os fatos e a prisão imposta; hígidos permanecem os elementos justificadores da cautelar, porquanto, consoante se depreende dos autos, a prisão não foi decretada, a priori, em virtude da necessidade de aprimoramento das investigações a fim de corroborar o, suposto, envolvimento do Paciente em infrações penais, não havendo que se falar, in casu, em extemporaneidade da medida, mormente, considerando a necessidade de se identificar e desmantelar grupo criminoso voltado ao tráfico de drogas, do qual, supostamente, faria parte o ora Paciente. Nesse sentido: (...)



    Diante de tais considerações, portanto, não se vislumbra a existência de qualquer flagrante ilegalidade passível de ser sanada pela concessão da ordem de habeas corpus. 



    Dessa feita, tratando-se o presente habeas corpus de substitutivo de recurso ordinário e estando o v. acórdão prolatado pelo eg. Tribunal a quo em conformidade com o entendimento desta Corte de Justiça quanto ao tema, incide, no caso, o enunciado da Súmula n. 568/STJ, in verbis: "O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema". 



    Ante o exposto, com fulcro no art. 34, inciso XX, do RISTJ, não conheço do habeas corpus. 



    P. e I.” (doc. 27) 



    A decisão foi mantida pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça ao negar provimento a agravo regimental da defesa em acórdão com a ementa seguinte:



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. II - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. III - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do Agravante acarretaria risco à ordem pública, notadamente se considerada a gravidade concreta da conduta, eis que o ora Agravante, supostamente, teria se associado a outros agentes para a mercancia ilícita de substância entorpecente, porquanto, conforme consignado pelo magistrado primevo, "[…] Consta do incluso inquérito policial que, nas mesmas condições de tempo e lugar acima descritos, os denunciados KELVIN RENAN DE ALMEIDA LOPES; FELIPE SANCHES MORAES; LUCAS STRELAU TEODORO; AYSLAN OLIVEIRA DE ANDRADE; GABRIEL BRENO DA SILVA JURCA; JOSÉ PEDRO RIVALTA FILHO tinham em depósito, traziam consigo, armazenavam, guardavam e vendiam substâncias entorpecentes sem a devida autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar", circunstância que revela a sua periculosidade a ensejar a medida constritiva em seu desfavor. IV - A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. V - No que se refere, especificamente, à asserção acerca da ausência de contemporaneidade, não verifico constrangimento ilegal a ser sanado pela presente via, vez que, na hipótese, não obstante alegue a Defesa a ausência de contemporaneidade entre os fatos e a prisão imposta; hígidos permanecem os elementos justificadores da cautelar, porquanto, consoante se depreende dos autos, a prisão não foi decretada, a priori, em virtude da necessidade de aprimoramento das investigações a fim de corroborar o, suposto, envolvimento do Agravante e em infrações penais, não havendo que se falar, in casu, em extemporaneidade da medida, mormente, considerando a necessidade de se identificar e desmantelar grupo criminoso voltado ao tráfico de drogas, do qual, supostamente, faria parte o ora Agravante. VI - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. Agravo regimental desprovido” (doc. 28 ).



    5. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus, no qual se impugna a prisão preventiva decretada, que seria carente de fundamentação e não atenderia os pressupostos legais.



    Afirma-se ser o “réu primário, de bons antecedentes, possui endereço no local da culpa e exerce atividade lícita, ou seja, não há nos autos, qualquer situação que desabone sua vida pregressa ou que seja capaz de demonstrar que em liberdade colocará em risco a ordem pública e econômica, a conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal”. 



    Alega-se ser o paciente usuário de drogas, questionado-se, ainda a contemporaneidade da prisão, pois “as mensagens que alicerçaram a denúncia, bem como os requisitos do artigo 312 do CPP, datam [de] março de 2020 e, após out/2020, ou seja, as mensagens são antigas e, não corroboram a demonstrar que nesta oportunidade o Paciente estava traficando, ou seja, as mensagens são extemporâneas e, no cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência do Paciente não fora localizada substância entorpecente” (sic). 



    Estes o requerimento e o pedido: 



    “(...) requer-se que seja concedida a liberdade provisória em favor de LUCAS STRELAU TEODORO expedindo-se em seu favor Alvará de Soltura, para que lhe seja concedido direito de responder a todos os termos do processo, em liberdade, comprometendo-se, desde já, a comparecer a todos atos do processo; 2 – Subsidiariamente, requer seja aplicada qualquer das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, de forma a privilegiar a ulima ratio da Lei 12.403/2011: a prisão processual como medida extrema, nos moldes como vem sendo defendido pela doutrina penal e criminológica moderna”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados evidenciam que não assiste razão ao paciente.



    7. O paciente foi preso temporariamente, tendo a prisão sido convertida em preventiva, em decorrência da chamada “Operação Caixa de Pandora” da Polícia Civil paulista, após investigações revelarem que, juntamente com outros acusados, “estavam efetivamente comercializando substâncias ilegais, especialmente utilizando-se de linhas telefônicas móveis, através de aplicativo de mensagens, recebendo e encaminhando mensagens de texto conforme relacionadas nos autos, fornecendo entorpecentes para usuários do município”.



    Segundo a denúncia oferecida contra o paciente e outros cinco acusados, “é possível aferir com segurança e precisão a prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico por parte dos investigados, conforme se expõe na sequência. Os entorpecentes eram dos mais variados, como maconha, haxixe, ecstasy e LSD”. Os diálogos interceptados evidenciariam que a “associação e traficância por parte de LUCAS se revela inquestionável. FURA [Lucas] faz menção à balança, para pesagem de drogas, além de dívidas que usuários possuem ou possuíram consigo” (doc. 23).



     



    8. Os questionamentos sobre a efetiva participação do paciente nos eventos criminosos investigados é matéria própria da instrução criminal, que não pode ser analisada por antecipação em habeas corpus, no qual vedado o reexame do acervo probatório. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE OU DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. ENTENDIMENTO PACIFICADO NESTE SUPREMO TRIBUNAL A PERMITIR O JULGAMENTO POR DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESENTE IMPETRAÇÃO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO PELO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTE OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O USO DE ENTORPECENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVA INCABÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 178.657-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 28.2.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DA CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I – A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. II – Ademais, a leitura atenta dos autos bem demonstra que a condenação foi embasada em prova judicialmente colhida, ficando evidente a pretensão de reexame de sentença transitada em julgado. 
III – Agravo regimental a que nega provimento” (HC n. 137.059- AgR/RJ, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 25.10.2016). 



    9. Tem-se, na espécie, que a prisão preventiva do paciente foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal (doc. 25). 



    Assentou-se a gravidade concreta dos delitos praticados, (evidenciada, entre outras circunstâncias pela variedade de drogas comercializadas), além da existência de indícios suficientes de autoria e materialidade da participação do paciente em “uma malha complexa de pessoas agregadas com propósitos criminosos, indicam, em princípio, a periculosidade dos réus, sendo suficientes para embasar a custódia cautelar, a fim de se garantir a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal” (doc. 25). 



    Ao manter o decreto de prisão preventiva, o Tribunal de origem assentou que “a gravidade concreta da conduta, pela natureza e quantidade de drogas apreendidas e o modus operandi indicam a real periculosidade do paciente e o risco real de reiteração delitiva, fundamentos esses que autorizam a prisão preventiva” (fl. 6, doc. 26). 



    Explicitadas as circunstâncias apontadas, tem-se que a custódia cautelar se harmoniza com o entendimento deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITUOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE FUGA DO PACIENTE. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ORDEM DENEGADA 1. Decreto de prisão preventiva devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, considerada a participação do Paciente em organização criminosa, notadamente o exercício de chefia, e a possibilidade objetiva de reiteração delituosa, que não é desmentida pelos elementos constantes dos autos. 2. Existência, ademais, de outro fundamento idôneo e suficiente para a manutenção da prisão preventiva, consistente na aplicação da lei penal, evidenciada pelo risco de fuga do distrito da culpa. 3. Ordem denegada” (HC n. 203.839-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 24.5.2011).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 147.580-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 15.12.2017).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. DECISÃO LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DEMONSTRAÇÃO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO DE FUGA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO IMPROVIDO. I- Presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial o da garantia da ordem pública, em virtude da significativa quantidade e variedade de entorpecente apreendido na propriedade do paciente, ainda mais quando encontrado em local conhecido como ponto de venda de drogas, o que denota a sua alta periculosidade e o seu envolvimento reiterado com o tráfico ilícito de entorpecentes. II- Esta Corte já firmou entendimento no sentido de que a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social para resguardar a ordem pública e constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva. Precedentes. III- A todos esses fundamentos, o juízo ainda acrescentou que a custódia do paciente se faz necessária para garantir a aplicação da lei penal, haja vista que o acusado foi solto em razão do excesso de prazo para formação da culpa, sendo encontrado para ser interrogado apenas quando preso novamente, pela prática de outro crime. IV- Recurso ordinário em habeas corpus improvido” (RHC n. 112.703/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 4.9.2012).



    “PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. PACIENTE MEMBRO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA. ORDEM INDEFERIDA. 1. A prisão preventiva se justifica quando demonstrada sua real necessidade mediante a satisfação dos pressupostos a que se refere o artigo 312 do CPP. 2. A periculosidade do agente concretamente demonstrada, acrescida da possibilidade de reiteração criminosa e a participação em organização criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar, a fim de garantir a ordem pública (HC n. 104.699/SP, 1ª Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 23.11.10 e HC n. 103.107/MT, 1ª Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJ de 29.11.10). 3. In casu, a prisão preventiva foi satisfatoriamente fundamentada na garantia da ordem pública, porquanto o paciente é portador de vasta e perigosa antecedência infracional, ocupante de elevado status na hierarquia da facção criminosa que se intitula Primeiro Comando da Capital (PCC), da qual é ocupante malgrado custodiado em unidade prisional de regime disciplinar diferenciado” (HC n. 103.716, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, DJe 4.11.2011).



    Destaque-se, ainda, o entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal de que a necessidade de interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (HC n. 95.024/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe 20.2.2009). No mesmo sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE INTERROMPER A ATUAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO FUNDAMENTADA NO RISCO À ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 205.446-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.9.2021).



    10. Quanto ao alegado constrangimento ilegal pela falta de contemporaneidade entre os fatos e a decretação da prisão preventiva, pelo que se extrai dos documentos juntados aos autos, somente teria sido possível saber-se do envolvimento do paciente nos eventos criminosos após minuciosa investigação. Essa envolveu diversos procedimentos, como busca e apreensões e confecção dos “laudos periciais nº 9.674/2021, 9.665/2021 e 9.672/2021 onde foram analisadas e extraídas conversações em áudio e texto, imagens fotográficas e outros dados telemáticos em mais de (30.000) trinta mil laudas, posteriormente sintetizadas no relatório policial circunstanciado (juntado às fls. 37/279 do apenso da cautelar número 1500687-44.2021.8.26.0493)”. Sobre a questão, extrai-se do acórdão do Tribunal paulista, que denegou a impetração do paciente:



    “Não comporta acolhimento a alegação de falta de contemporaneidade entre a decisão judicial que decretou a ordem prisional e os fatos imputados ao paciente. 



    Os crimes atribuídos a Lucas ocorreram entre em data incerta, mas até o dia 18.12.2020, quando seus comparsas foram presos portando entorpecentes em via pública. De se anotar que a prisão do paciente prisão temporária decretada em 04.11.2021 e convertida em preventiva em 07.01.202225, somente foi possível após complexa investigação policial, com buscas e apreensões e outras medidas cautelares (como extração de dados de aplicativos de mensagens de celulares de diversos agentes envolvidos), dado que os delitos (tráfico de drogas e associação para o tráfico) teriam sido perpetrados por diversas pessoas no município de Regente Feijó” (doc. 26).



    Ademais, como demonstrado na decisão impugnada, no caso, as circunstâncias que justificaram a segregação preventiva do paciente ainda não se exauriram definitivamente, sendo atuais a apontada probabilidade do risco de continuidade delitiva, demonstrando-se, assim, a exigência da medida extrema contra o réu, na linha da jurisprudência antes colacionada.



    11. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de março de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora